Tribunal: TJMT
Processo: 0001498-32.2006.8.11.0005
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001498-32.2006.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (EMBARGADO), ALAIR MARIA SILVA FONTES - CPF: 503.086.101-72 (EMBARGANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), Agnaldo de Arruda Matos (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGADO), AGNALDO DE ARRUDA MATOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ALAIR MARIA SILVA FONTES

EMBARGADO: MPEMT - DIAMANTINO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – MATERIAL DISTRIBUÍDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AOS JURADOS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DO ART. 479 DO CPP - INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA CAUSA -
OMISSÃO DA MATÉRIA NA EMENTA A FIM DE PREQUESTIONAMENTO -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A contradição capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração é aquela que decorre da incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica na decisão impugnada.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem rediscussão de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001498-32.2006.8.11.0005

EMBARGANTE: ALAIR MARIA SILVA FONTES

EMBARGADO: MPEMT - DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
ALAIR MARIA FONTES
, por intermédio dos Advogados Elizio Lemes de Figueiredo e Chrislayne AP. P. de Figueiredo, contra o acórdão localizado no ID. N. 26999974, que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal.

Em suas razões, ID. N. 26999974, pág. 5, a defesa sustenta que o acórdão embargado
incorreu em contradição
, porquanto não houve manifestação acerca da permanência em poder do conselho de sentença de material produzido pela douta acusação durante a sustentação oral da defesa, bem como houve omissão da matéria na ementa a fim de prequestionamento.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ALAIR MARIA SILVA FONTES

EMBARGADO: MPEMT - DIAMANTINO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora,

ainda que com fins de prequestionamento.

O Embargo é tempestivo, consoante certidão de id. N. 27661450, pág. 01.

Pois bem. Quando do julgamento da apelação, assim me manifestei em relação ao ponto:

“(...)Por outro lado, requer a defesa a anulação da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, aduzindo ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa,
alegando que a “permanência em poder do conselho de sentença de material produzido pela douta acusação durante a sustentação oral de defesa”, viola o artigo 479, do Código de Processo Penal.

Aduz que enquanto fazia a sustentação oral, os jurados voltavam os olhos para as provas produzidas pelo Ministério Público, de maneira que a defesa compartilhou a atenção do Júri com esses documentos, o que lhe causou prejuízo.

Cito as transcrições dos debates orais consoante retratado nas contrarrazões, id. N. 11495481.

“
DEFESA:

“A defesa se opõe ao fornecimento de qualquer material aos jurados, vez que a defesa não teve acesso, nem ciência do procedimento a ser adotado pela excelentíssima promotora, portanto está sendo pego de surpresa, o que não coaduna com os princípios da ampla defesa e contraditório. Face o exposto, a defesa manifesta pela oposição a qualquer material exibido aos jurados.

JUIZ:
Em consulta ao material preparado pelo Ministério Público, foi constatado que se trata de cópias dos autos, ou seja, de material probatório que já está no processo, sem nenhum tipo de negrito ou anotação, de forma que em relação ao conteúdo material não existe nenhum tipo de surpresa para a defesa. Quem julga tem que ter acesso ao material que será utilizado para fins de julgamento. Os jurados têm que ter acesso ao processo e nada impede que tenham acesso ao material probatório que sair de dentro do processo, que poderão ser produzidos tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, de forma que não há motivos de prejuízo para a defesa e indefiro o pedido formulado pelo advogado da defesa.

Ao término da sessão de julgamento, pouco antes da leitura da sentença, a defesa postulou o recolhimento dos materiais disponibilizados ao Júri, nos seguintes termos:

Defesa:
Neste ato a defesa requer seja recolhido o material disponibilizado pela acusação aos jurados e juntado aos autos nesse instante a pedido da defesa, justificando que até esse momento, os senhores, até esse exato momento, esteve à disposição da acusação (sic) (CDR 30510 – arquivo 04 – 0’ à 0’34’).

MP:
Sem oposição, pode recolher.

Juiz:
Considerando que o material que foi repassado pelo Ministério Público para os Senhores e Senhoras Jurados no início da palavra da promotora, naquela ocasião houve impugnação, que já havia sido resolvida, e que o material permaneceu com senhores jurados durante todo o julgamento, até porque em nenhum momento posterior àquele requerimento houve a insurgência por parte da defesa. Evidentemente que encerrado o julgamento, faltando apenas a leitura da sentença, o julgamento caminha para o fim, logo, iremos recolher apenas para que esse material continue nos autos do processo. Logo, defiro o recolhimento neste momento, registrando, que desde o primeiro momento houve a impugnação que já havia sido indeferido, conforme também consta da Ata de Julgamento e até o presente momento a defesa não havia feito nenhum outro requerimento nesse sentido ou pelo menos parecido com isso (CDR 30510 – arquivo 04 – 0’35’ à 1’:05’’ ).

O juízo a quo, em exame ao material distribuído pela acusação concluiu que
“se trata de cópias dos autos, ou seja, de material probatório que já está no processo, sem nenhum tipo de negrito ou anotação,“

O art. 479 do Código de Processo Penal dispõe que "durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte".

O citado artigo objetiva evitar que a parte seja colhida de surpresa, de forma a prejudicar a sua linha de argumentação, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso, não há falar em surpresa, documento novo ou violação à determinação de anterioridade de 3 dias úteis para juntada de material, uma vez que o material utilizado pelo Ministério Público
(caderno com cópias do processo)
já se encontrava nos autos, na posse dos jurados, sendo portanto, do conhecimento da defesa.

A utilização de tais métodos pelo Ministério Público configura exercício de liberdade de manifestação em Plenário, não constituindo qualquer ofensa ao contraditório.

Assim, rejeito as preliminares.”

Na hipótese, é nítida a pretensão do embargante de rediscutir a matéria, pois na ocasião consignei que o artigo
479 do Código de Processo Penal,
objetiva evitar que a parte seja colhida de surpresa, de forma a prejudicar a sua linha de argumentação, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

E, naquele contexto, não houve surpresa, nem qualquer documento novo ou violação à determinação de anterioridade de 3 dias úteis para juntada de material, uma vez que o documento utilizado pelo Ministério Público já se encontrava nos autos e na posse dos jurados, e a utilização de tais métodos pelo Promotor
configura exercício de liberdade de manifestação em Plenário, não constituindo qualquer ofensa ao contraditório.

Assim, a contradição capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração é aquela que decorre da incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica na decisão impugnada.

Dessa forma,
somadas essas considerações com aquelas consignadas no acordão, não há falar em
nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza, mas sim, a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já enfrentada por ocasião do julgamento da Apelação.

Por outro lado, em relação à omissão do tema na
EMENTA
a fim de prequestionamento, consigno que a função precípua da ementa reside em servir de apoio à pesquisa, a fim de dar uma
ideia geral do que o documento contém.

Tal aspecto pode ser claramente explicado pelo próprio teor do art. 489 do Código de Processo Civil Brasileiro, segundo o qual são partes essenciais de toda e qualquer decisão o relatório, fundamentos e o dispositivo, que encerram a lógica intrínseca ao julgado

Ademais, a ementa, embora fisicamente gerada junto com o acórdão não é parte e não o integra, mas sim documento contíguo àquele.

A propósito, confiram-se os seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. ARGÜIDA INCIDÊNCIA DA SUMULA N.o 283 DO STF. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO REJEITADA. HAVENDO DIVERGÊNCIA DE CONTEÚDO ENTRE A EMENTA E O VOTO, PREVALECE ESTE. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CARÁTER ABSOLUTO. CONSENTIMENTO DO MENOR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ILEGALIDADES. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

3. Nesse contexto, em que há divergência entre os conteúdos da ementa e do voto condutor do julgado, deve prevalecer este, porque, na esteira da jurisprudência assente nesta Corte,
a ementa não integra o julgado.
Não incide, pois, o verbete sumular n.o 283 do STF. Preliminar rejeitada.

(...)

(REsp 912.032/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)”

Se isso não bastasse, o tema foi sim mencionado na Ementa, consoante fragmento grifado:

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, I, DO CP -
PRELIMINARES
- SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478, I DO CPP – DECISÃO DE PRONÚNCIA - UTILIZAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -
MATERIAL DISTRIBUÍDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AOS JURADOS -
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO
DO ART. 479 DO CPP - INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
- ALEGAÇÃO DE DECISÃO QUE RECONHECEU A QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(...)

Na hipótese, não há falar em surpresa, documento novo ou violação à determinação de anterioridade de 3 dias úteis para juntada de material, uma vez que o material utilizado pelo Ministério Público (caderno com cópias do processo) já se encontrava nos autos, na posse dos jurados, sendo portanto, do conhecimento da defesa, de maneira que não houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
(...)”

Por fim, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do CPP, ausentes na espécie, de forma que a matéria controvertida foi suficientemente resolvida pelo acórdão.

À vista de todo o exposto,
os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade,
contradição
, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020